Tribunal: TJSP
Processo: 3005484-26.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3005484-26.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VICTOR HUGO FONSECA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença absolutória
proferida em favor de Victor Hugo Fonseca dos Santos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005484-26.2013.8.26.0248 -Voto no 38.680
2
Apelação Criminal no 3005484-26.2013.8.26.0248
Comarca de Indaiatuba Primeira Vara Criminal
MMo Juiz: Doutor José Eduardo da Costa
Apelante: Ministério Público
Apelado: Victor Hugo Fonseca dos Santos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.680
APELAÇÃO CRIMINAL
ALEGAÇÃO
MINISTERIAL DE QUE O APELANTE
DEVE SER CONDENADO NOS TERMOS
DA
DENÚNCIA
CONTRA
ELE
OFERECIDA, VEZ QUE O CONJUNTO
PROBATÓRIO FOI SUFICIENTE PARA
COMPROVAR A PRÁTICA DO FURTO
QUE LHE FOI IMPUTADO.
IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME
DO ART. 157, § 2o, I e II, DO CP

ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.
386, VII, DO CPP.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR AUSÊNCIA
DE
PROVAS
A
INCRIMINAR
O
APELADO.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a decisão pela qual Victor Hugo Fonseca dos Santos,
foi absolvido da imputação da prática do delito previsto no artigo
157, § 2o, I e II, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal (fls. 245/246).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005484-26.2013.8.26.0248 -Voto no 38.680
3
monocrática merece ser reformada, argumentando que o conjunto
probatório produzido bem dá conta da prática do delito do roubo
biqualificado pelo apelado, estando cabalmente comprovas a
materialidade e a autoria, embora de sua negativa em Juízo, visto que
a vítima o reconheceu fotograficamente, esclarecendo que lhe foram
exibidas diversas fotografias na fase administrativa, e em Juízo
ofereceu narrativa coerente com os fatos, não bastando para embasar
a absolvição a alegação de que o reconhecimento não foi pessoal, já
que as palavras da vítima se revestem de especial valia em crimes
contra o patrimônio. Acrescenta que a versão exculpatória por ele
ofertada se mostrou pueril e fantasiosa, não merecendo crédito, sendo
de rigor a condenação. Salienta que ambas as causas de aumento
imputadas foram cabalmente demonstradas pelas palavras da vítima,
a serem consideradas na dosimetria das penas, devendo ser fixadas as
penas básicas acima do mínimo diante dos maus antecedentes, e
serem aumentadas pela reincidência, estabelecendo-se o regime
prisional fechado, diante de tais circunstâncias, sem a concessão de
quaisquer benefícios (fls. 260/266).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Defensor,
que entende deva ser negado provimento ao mesmo, mantendo-se a r.
sentença absolutória, argumentando que o conjunto probatório é
frágil, mormente diante do reconhecimento realizado pela vítima, por
fotografia, ocasião em que apenas o apontou como autor por
semelhança dos seus olhos, já que o roubador permaneceu de
capacete durante toda a ação criminosa, a demonstrar a inexistência
de provas hábeis para condená-lo, exatamente como se deu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005484-26.2013.8.26.0248 -Voto no 38.680
4
Primeiro Grau (fls. 274/279).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Aloisio Antônio de Camargo Barros Pupin, se
pronunciou pelo provimento do apelo ministerial para condenar o
acusado nos termos da denúncia contra ele oferecida (fls. 287/294).
Este, em síntese, é o relatório.
1
No caso concreto, o recurso não merece
acolhimento, embora do zelo com que se houveram os representantes
do Parquet em ambas em Instâncias.
O presente processo se iniciou a partir do relatório
de investigação policial de fl. 06, que bem deu conta do
reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima (fl. 07), e também
por Eduardo Henrique da Silva (fl. 09).
Renato Guedes, ouvido na fase inquisitiva, narrou
sobre a abordagem realizada por dois indivíduos, que procuravam o
proprietário de um veículo Astra, acreditando que pretendiam rouba-
lo. Discorreu sobre a forma de proceder dos roubadores, que
empunhando armas de fogo o ameaçaram, tendo um deles se dirigido
ao escritório, abrindo a porta com um chute, enquanto o outro exigia
a entrega e bens do auto posto, bem como dos seus próprios, e que
esse roubador, tinha “um olhar de peixe morto” (fl. 10) e, assim como
o segundo, permaneceu a todo tempo de capacete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005484-26.2013.8.26.0248 -Voto no 38.680
5
De idêntico teor foram as palavras da segunda
vítima, Eduardo Henrique da Silva (fl. 08).
Em Juízo ouviu-se apenas Renato, que afirmou “Eu
trabalhava de frentista e foi véspera de Natal e houve o assalto, eram
dois elementos de moto, com capacete e só via o olho (...),Eu só vi
foco do olho, pela foto tentamos focalizar o máximo, tudo indica que
sim” (fl. 222), em relação aos fatos e o reconhecimento realizado na
fase inquisitiva.
Assim, diante de tal cenário, não há como se
imputar a prática do roubo duplamente qualificado ao acusado, já que
contra ele pesa tão somente reconhecimento fotográfico realizado na
fase inquisitiva por duas vítimas, sendo que em Juízo, apenas uma
delas foi ouvida, e não o apontou como autor do delito com a certeza
necessária para embasar a condenação, somando-se a tal, que durante
toda a ação, estavam os roubadores usando capacetes.
Ainda que a versão exculpatória apresentada as fls.
225/226), quanto a ter sido o apelado falsamente acusado da prática
de mais de dez roubos, diante da negativa em entregar dinheiro aos
policiais civis, se mostre infundada e carente de comprovação, não se
verifica nos autos demonstração inequívoca de autoria, sendo a
absolvição o melhor caminho a ser trilhado, exatamente como se deu
em Primeiro Grau.
Assim sendo, não há como se atender ao pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005484-26.2013.8.26.0248 -Voto no 38.680
6
ministerial, sendo de rigor a mantença da decisão absolutória.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ministerial,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença absolutória
proferida em favor de Victor Hugo Fonseca dos Santos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator